Tribunal: TCU
Processo: 031.710/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9953/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.710/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalia Gomes do Nascimento (XXX.630.911-XX); Claudia Maria Pimentel Sousa (XXX.002.031-XX); Janete Silva Amaral (XXX.260.033-XX); Jose Edgar Lopes dos Santos (XXX.254.821-XX); Liane Merten Dummer (XXX.703.281-XX); Marcelo Xavier da Silva (XXX.777.721-XX); Marcia Maria Maciel Machado (XXX.735.467-XX); Maria Lucia de Araujo Costa (XXX.314.901-XX); Raimundo Farias Lima (XXX.459.122-XX); Shirley Montserrat Costa Rodrigues (XXX.827.301-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.